Tribunal: STF
Processo: ARE 1490335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM A NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, AFASTANDO, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA, PORQUANTO NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ART. 217-A, CP.



    1. Verifica-se que a insurgência recursal se dá em face da sentença de fis. 113/121, proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da da Vara Única da Comarca de Carnaubal que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, Il, na forma do art. 71, todos do Código Penal, sendo fixada pena definitiva de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com o direito de recorrer em liberdade.



    2. Pretende o recorrente, em suma, a absolvição do Apelante, ao argumento de que inexistem provas concretas capazes de ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a reforma na dosimetria da pena, sustentando que a impossibilidade, no caso, de valoração negativa da circunstância judicial “consequências do crime”.



    3. Pleito absolutório por ausência de provas. Analisando detidamente os autos e o recurso interposto, verifico que não assiste razão ao recorrente.



    4. Com efeito, a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, mostram-se hábeis para confirmar a tese da acusação.



    5. Ao ser ouvida em Juízo a vítima, que ele a chamava pra eu ir pra lá, e ela ia pro quarto com ele e lá acontecia o que aconteceu... o que tinha falado no depoimento, que ele me tocava, tocava minhas partes íntimas e era isso (...); que acha que tinha uns 12 anos na primeira vez (...); que ele a levava para onde não tinha ninguém por perto e a acariciava; que aconteceram 03 vezes (...); que só tocava mesmo, não tentou penetração; que não tentou sexo oral;



    6. Nos crimes de natureza sexual, em maior parte ocorridos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, empresta-se valor preponderante às declarações das vítimas, diante da dificuldade da obtenção de prova direta. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima, além de harmônicas entre si, são seguras e narram os fatos com coerência, apontando clara e manifestamente o acusado como responsável pelo crime. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça.



    7. Interrogado em Juízo, o Apelante negou a autoria delitiva. Porém, a versão exculpatória do réu, ora apelante, não encontra suporte no acervo probatório existente nos autos, não podendo prevalecer isoladamente diante das demais provas produzidas em contrário. Não há nos autos indícios de que a vítima tinha motivos para acusá-lo falsamente de perpetrar tão grave conduta criminosa. Portanto, não obstante o recorrente negue a autoria, os elementos de prova constantes nos autos apontam o apelante como autor do crime, restando comprovado e estreme de dúvidas os fatos narrados na exordial delatória. As declarações coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, estando o édito condenatório devidamente fundamentado, amparado pelo acervo probatório coligido nos autos e em perfeita consonância com os preceitos legais e com a jurisprudência dos tribunais superiores aplicáveis à espécie.



    8. Desta feita, cumpre reconhecer que a condenação foi exarada com acerto, fincada nos inequívocos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente praticou, atos libidinosos com a vítima, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, o que configura o delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, não sendo crível falar-se em absolvição por insuficiência de provas.



    9. Pleito de reforma na dosimetria da pena. Nesse ponto, pleiteia o Apelante a reforma na dosimetria da pena, sustentando a impossibilidade, no caso concreto, da valoração negativa da circunstância judicial da consequência do crime.



    10. No caso concreto, analisando a sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime (art. 59, CP), fixando a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 11 (onze) diasmulta. Neste aspecto, entende a defesa que a fundamentação é inidonea, uma vez que, em suas palavras, “o crime em apreço possui pena base relativamente alta em virtude do caráter reprobatório dele”.



    11. Todavia, a exasperação se deu de maneira justificada, pois baseada em provas testemunhais da vítima Márcia Rodrigues e de sua genitora Luana Maria Oliveira de Medeiros, no sentido de que a ofendida, após os abusos sofridos pelo pai, "desenvolveu depressão acentuada, cumulada com o uso precoce de drogas ilícitas e problemas psicológicos para relações amorosas", o que extrapola a normalidade delitiva.



    12. Dessa forma, deve ser mantida a negativação do referido vetor, tendo a exasperação da pena-base seguido patamar usual da jurisprudência desta Câmara Criminal, qual seja, 1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima em abstrato. Ademais, restou devidamente aplicada a causa de aumento do art. 226, Il, do Código Penal, considerando que o réu, ora apelante, é pai da vítima, bem como a continuidade delitiva (art. 71 do CPB), diante da prática de dois delitos da mesma espécie e cometidos em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, configurando a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



    13. Por fim, afasto, de ofício, a pena de multa a que o apelante foi condenado, porquanto não prevista referida pena no preceito secundário do estupro de vulnerável (art. 217-A, Código Penal).



    14. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente